Tribunal: TJDFT
Processo: 0746881-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746881-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência - Medicamento Não Padronizado - Registro na ANVISA – Alto Custo – Parecer Favorável NATJUS - Deferimento MARIA DO SOCORRO GOMES interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do fármaco PIRFENIDONA 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, na forma prescrita no receituário ID 171905896, na origem, com custo mensal estimado em R$ 11.930,00. Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que é portadora de "FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID J84.1), possuindo, como comorbidade, doença coronariana (cf. relatório médico de ID 171905896)." Requer a concessão de tutela de urgência para imediato fornecimento do medicamento, ante o risco de vida premente. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte recorrente possui diagnóstico de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID J84.1), sendo recomendado, por médico assistente, o medicamento PIRFENIDONA 267 mg com o intuito de reduzir a velocidade no agravamento da doença. De fato, o laudo médico consigna a necessidade iminente (ID 171905896, na origem). O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda (ID 176257731, na origem). Com efeito, o parecer do NATJUS é favorável com ressalva à demanda da parte autora, concluindo da seguinte forma: "8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que o antifibrótico pirfenidona pode retardar a ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI), embora não tenha potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) A pirfenidona deverá ser usada por longo período no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essa medicação muito elevado (vide item 2.13); c) A CONITEC recomendou pela não incorporação da pirfenidona no SUS por considerá-la medicação não custo-efetiva para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de análise de tecnologias em saúde inglesa, canadense e australiana a recomendam como tratamento da FPI somente para os casos de leve a moderada gravidade (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução no preço desse medicamento pelo laboratório fabricante (vide item 6). A requerente, por ter FPI e CVF de 62% do predito (doença de gravidade leve), teria indicação de iniciar a pirfenidona ou outro antifibrótico de acordo com essas agências internacionais. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira." Assim, havendo parecer favorável do NATJUS, bem assim como o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, entendo ser acolhido o pleito de tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 171905896, na origem, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o Distrito Federal, COM URGÊNCIA, para cumprimento. À Procuradoria de Justiça. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator